Tribunal: STF
Processo: HC 67941
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-15
Data de publicação: 1990-05-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. REGULARIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. ATUAÇÃO DO
DEFENSOR DATIVO CONFORME PERMITIAM AS CIRCUNSTANCIAS. SENTENÇA QUE
NÃO SE LIMITA AS PROVAS COLIGIDAS NA FASE INDICIARIA. CERCEAMENTO
DE DEFESA INEXISTENTE. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.